Tribunal: TCU
Processo: 012.080/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de aposentadoria concedidas no âmbito da Universidade Federal de Alagoas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. reconhecer o registro tácito dos atos de aposentadoria de Ana Maria Avila Mendonca, Antonio Jose Coelho, Cledna de Melo Bezerra, Dalmer Pacheco de Almeida e Elba Guimaraes Silva; 9.2. ordernar à Sefip que: 9.2.1. dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício dos atos de aposentadoria, incluindo a oitiva dos interessados e solicitação de informações que julgar necessárias ao órgão de origem; 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Universidade Federal de Alagoas.